Tribunal: STF
Processo: HC 207323
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.10.2021, por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Hiago Felipe Barbosa da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 675.207, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 27.4.2021, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente) e no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 
    3. Em 8.4.2011, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (Processo n. 1000928-92.2021.8.11.0008) decretou a prisão preventiva do paciente, que permaneceu foragido até 11.6.2021, quando o decreto prisional foi cumprido.
    4. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1009113-46.2021.8.11.0000 no Tribunal de Mato Grosso, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual em 16.6.2021. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PERPETRADOS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – SUJEITO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) MESES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 26 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
    1. Idoneamente fundamentado o decreto prisional que se lastreia na necessidade de garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, em que as razões de decidir demonstram a gravidade concreta dos crimes perpetrados e o fundado receio de que o paciente, em liberdade, obstaculize o escorreito andamento da persecução criminal, pois além da existência de fortes indicativos de que integra grupo criminoso dedicado à promoção do crime de tráfico de drogas no município de Barra do Bugres/MT, a ordem prisional expedida em face do increpado permaneceu em aberto por aproximadamente 2 (dois) meses, a indicar que, de fato, as cautelares menos severas do art. 319 do CPP são insuficientes para garantir os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva.
    2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida” (fls. 2-3, e-doc. 4). 
    5. Contra o acórdão do Tribunal mato-grossense, impetrou-se o Habeas Corpus n. 675.207/MT no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, em 12.8.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o fato de que o agravante ‘estaria associado a Eric Henrique Silva de Araújo e sua companheira Mikaela Ferreira da Silva (atualmente segregada pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e receptação majorada), bem como à Kelly Aparecida Barbosa da Silva e a um terceiro identificado como ‘Silvio’, na promoção do crime de tráfico de drogas no interior do Estado; notadamente porque, como residem em imóveis vizinhos, os suspeitos estariam se auxiliando no armazenamento de entorpecentes em prol da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, alternando a posse do ilícito entre as residências a fim de dificultar o serviço policial’, circunstância apta a ensejar a custódia cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 3). 
    6. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega ausentes os requisitos autorizadores da custódia do paciente.
    Salienta que “o paciente não foi preso em flagrante e é primário, bem como possui endereço certo no distrito da culpa. Preenchendo assim, os requisitos autorizadores para responder o processo em liberdade. Também não há nenhuma informação nos autos que havia uma investigação policial em relação ao paciente, que comprove a traficância ou que ele possuía algum lucro com o manuseio de drogas” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que “a segregação cautelar do paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, visto que, conforme já explanado acima, o paciente reúne condições para aguardar o deslinde do processo em liberdade” (fls.2-3, e-doc. 1). 
    Assevera que “o acórdão, bem como, a decisão que decretou a prisão preventiva em sede de piso, basearam-se principalmente na gravidade abstrata do suposto delito e utilizou-se de argumentos genéricos para fundamentar o decreto preventivo e não observou a nova normativa (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), MAIS PRECISAMENTE O ART. 282, § 6º, DO CPP, pois ao decretar a prisão preventiva, o juiz de piso deixou de justificar, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, e de forma individualizada o não cabimento da substituição por outra medida cautelar. Tanto o juízo de 1º grau, quanto o TJ/MT, ao analisarem as circunstâncias do caso, deixaram de verificar que os riscos apontados não exigem medida tão gravosa, como é o caso da prisão preventiva, sobretudo ao se levar em consideração o período de pandemia e o fato de o paciente não possuir antecedentes criminais, a medida extrema merece ser revista” (fl. 9, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, a defesa do Paciente requer: 
    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 
    b) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 
    c) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, por medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 15-16, e-doc.1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    8. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em 8.4.2021, com os seguintes fundamentos:
    “1. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira em desfavor de Hiago Felipe Barbosa da Silva, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03. (Id. 50825636). 
    2. Relata a Autoridade Policial que, fora instaurado Inquérito Policial nº 54/2021, após o cumprimento de busca e apreensão na residência do representado, a qual resultou na prisão em flagrante de sua companheira Jéssica da Costa Figueiredo e do irmão desta sendo William da Costa Figueiredo, pelos crimes de associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo (art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03).
    3. Segundo consta dos autos, na data de 18/2/2021, no momento em que a Polícia Civil em ação conjunta com a GUPM fora dar cumprimento ao mandado de busca domiciliar, ao chegar na residência do representado, prenderam em flagrante delito Jéssica da Costa Figueiredo e William da Costa Figueiredo, tendo os autuados afirmado que o suspeito Hiago, residia na local dos fatos, e que a arma encontrada, munições, balança de precisão e plástico filme PVC seriam de sua propriedade.
    4. Aduz ainda que, durante as diligências realizadas, o investigado estaria associado a Eric Henrique Silva de Araújo, Kelly Aparecida Barbosa da Silva e Jéssica da Costa Figueiredo, relata ainda que, na data de 7/3/2021 realizaram a prisão Mikaela Ferreira da Silva momento em que o representado conseguiu empreender fuga, não logrando êxito a autoridade policial em encontrá-lo. Assim, a Autoridade Policial, face a tais circunstâncias, requer a decretação da prisão preventiva do representado, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a investigação criminal, bem como se colher outros elementos informativos visando robustecer a investigação policial.
    5. Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação formulada pela Autoridade Policial, pugnando pela decretação da prisão preventiva de Hiago Felipe Barbosa Da Silva, pois presentes seus requisitos, fundamentos (artigo 312, caput, e parágrafo único, do CPP) e condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP) (Id. 50934324).
    6. Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Fundamento e Decido. 
    7. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira em desfavor de Hiago Felipe Barbosa da Silva, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.
    8. De proêmio, ressalto que o representado se encontra na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, vez que os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
    9. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do fato delituoso, tipificados nos artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.
    10. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado nos documentos que acompanham a representação, bem como que há materialidade da prática e autoria dos crimes pelos quais fora representado, eis que conforme documento de Id. 50826437, a indiciada Jéssica da Costa Figueiredo companheira do investigado afirmou em seu interrogatório policial, que a arma de fogo calibre 22 e os demais objetos apreendidos pertencem ao investigado.
    11. Da mesma forma, no que concerne ao periculum libertatis do representado, e, tendo em vista a gravidade do delito praticado e sua reprovação social, nota-se a necessidade de acautelamento da ordem pública, suscetível a ser lesionada, novamente, pela conduta do investigado.
    12. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, imperioso se faz a segregação cautelar do investigado, visto que, a medida é importante para o progresso das investigações. (…)
    19. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o representado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.
    20. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal.
    21 Diante da fundamentação exposta, defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 50825636), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (Id. 50934324), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública” (e-doc. 7). 
    Embora tenha sido expedido em 8.4.2021, o decreto prisional foi efetivamente cumprido apenas em 11.6.2021.
    9. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 16.6.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 1009113-46.2021.8.11.0000 nos termos seguintes:
    “Analisando detidamente a prova pré-constituída, mormente o decreto prisional anexado sob o ID 88522467 – p. 02/06, dessume-se que a d. autoridade judiciária de primeiro grau verificou a existência da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inc. I, do CPP, pois os delitos imputados são dolosos e o somatório das penas máximas previstas em abstrato ultrapassa 4 (quatro) anos. 
    Em relação ao fumus comissi delicti, esclareceu que os elementos informativos contidos no caderno policial evidenciam o possível envolvimento do encarcerado em delito de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, e com um grupo criminoso destinado à promoção do tráfico de drogas no município de Barra do Bugres/MT; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da medida de exceção. 
    Enfim, no que tange ao periculum libertatis, a d. autoridade tida por coatora destacou que a gravidade concreta das condutas imputadas ao agente e os elementos de informação contidos no caderno administrativo quanto ao fundado receio de que a liberdade do increpado implique em obstrução das investigações, evidenciam a indispensabilidade da cautelar extremada para assegurar a regularidade da instrução criminal e, principalmente, para acautelar a ordem pública – e, com isso, interromper a atuação do grupo criminoso do qual, aparentemente, o paciente faz parte. 
    Com efeito, consta nos autos eletrônicos que no início do ano de 2021 a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Barra do Bugres/MT instaurou o Inquérito Policial n. 54/2021, no intuito de descortinar um grupo criminoso atuante na promoção do tráfico de drogas no interior do Estado; eis que no dia 18/2/2021, após o cumprimento de busca e apreensão na residência do ora paciente, foi realizada a prisão em flagrante de sua companheira Jéssica da Costa Figueiredo e do irmão dela William da Costa Figueiredo, pelos crimes de associação ao narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. 
    E conquanto na ocasião em que cumprido o mandado de busca e apreensão, HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA não estivesse no imóvel, ao prestarem depoimento na repartição policial, tanto Jéssica, quanto William teriam afirmado que ‘o suspeito HIAGO residia na residência, inclusive que a arma encontrada, munições, balança de precisão e plástico filme PVC (produtos característicos do tráfico doméstico de drogas) seriam tudo de sua propriedade’ [sic –ID 88522461, P. 04]. 
    Ademais, verte da documentação eletrônica acostada à título de prova pré-constituída que durante as diligências investigativas, restou apurado que o favorecido nessa ordem estaria associado a Eric Henrique Silva de Araújo e sua companheira Mikaela Ferreira da Silva (atualmente segregada pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e receptação majorada), bem como à Kelly Aparecida Barbosa da Silva e a um terceiro identificado como ‘Silvio’, na promoção do crime de tráfico de drogas no interior do Estado; notadamente porque, como residem em imóveis vizinhos, os suspeitos estariam se auxiliando no armazenamento de entorpecentes em prol da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, alternando a posse do ilícito entre as residências a fim de dificultar o serviço policial. 
    Portanto, na contramão do alegado pelo nobre causídico, há de se concluir que existem motivos suficientes para o decreto prisional do paciente, diante da existência de indícios bastantes de autoria e materialidade, bem como da gravidade concreta dos crimes perpetrados e do receio de que, em liberdade, o increpado venha a tumultuar a instrução criminal, principalmente porque, ao que tudo indica, embora sua prisão preventiva tenha sido decretada no dia 8/4/2021, em consulta ao andamento virtual do procedimento n. 1000928-92.2021.811.0008 (PJe), verifiquei que a ordem prisional permaneceu em aberto até o dia 11/6/2021; o que enseja a conclusão de que o increpado vinha, de fato, tentando se esquivar de eventual responsabilização criminal, o que corrobora a necessidade de mantê-lo provisoriamente preso para garantir a ordem pública e o bom andamento da persecução criminal. 
    Para ilustrar, colaciono os seguintes precedentes, in verbis: (…)
    Outrossim, no que se refere ao intento do paciente de se esquivar de eventual responsabilização criminal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia’ (RHC 140.629/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 4/2/2021). (...)
    Além do mais, conquanto o impetrante tente incutir a ideia de que a medida segregatícia é ilegal porque o increpado não foi preso em flagrante e inexistiam investigações preliminares em seu desfavor, em verdade, o que se vê dos autos é exatamente o contrário. Isso porque, não restam dúvidas que, de fato, a prisão preventiva imposta ao paciente decorre de representação formulada pela autoridade policial (ID 88522461, p. 02/08), a qual, após manifestação favorável do i. representante do Ministério Público (ID 88522462, p. 02/10), foi devidamente acolhida pelo magistrado singular (ID 88522467, p. 02/05), nos exatos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada nesse ponto. 
    Com isso, inexistem razões para considerar o édito judicial absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois o d. magistrado de 1º grau bem expôs as causas que o levaram concluir pela indispensabilidade da custódia provisória para a salvaguarda da ordem pública e da instrução criminal, demonstrando a presença dos requisitos legais da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis. 
    Portanto, diante da existência de fatores concretos que justificam a adoção da prisão preventiva na hipótese versada, não vislumbro razões para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, uma vez que tudo leva a crer que seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o paciente não voltaria a tumultuar a ordem social e/ou obstaculizar os meios e fins do processo. 
    Em sendo assim, mesmo que ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, ‘não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar’ (cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n.º 101532/2015), porquanto, in casu, restou bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a regularidade da instrução criminal. 
    Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso” (fls. 5-7, e-doc. 4). 
    10. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 675.207/MT, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:
    “No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o fato de que o agravante ‘estaria associado a Eric Henrique Silva de Araújo e sua companheira Mikaela Ferreira da Silva (atualmente segregada pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e receptação majorada), bem como à Kelly Aparecida Barbosa da Silva e a um terceiro identificado como ‘Silvio’, na promoção do crime de tráfico de drogas no interior do Estado; notadamente porque, como residem em imóveis vizinhos, os suspeitos estariam se auxiliando no armazenamento de entorpecentes em prol da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, alternando a posse do ilícito entre as residências a fim de dificultar o serviço policial’, circunstância apta a ensejar a custódia cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (…)
    Ressalte-se, ainda, ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95024/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009), como na hipótese.
    Deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. 
    Nesse sentido, ‘não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)’ (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016). 
    Por último, importa asseverar que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício”. 
    Essa decisão foi posteriormente ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa, proferindo o julgado objeto da presente impetração. 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, e a fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
    1. (...)
    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. (...)
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.
    3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar.
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal.3. (...)
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 131.005 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2016).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora